Tribunal: TJSP
Processo: 2287458-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Recuperação judicial. Agravo de instrumento interposto contra diversas decisões. Possibilidade, desde que observado o recurso previsto em lei, dentro do prazo legal. Agravo que não pode ser conhecido no tocante às decisões de págs. 27.377/27.383, 27.749/27.756, 28.345, 28.588 e 28.637/28.644, em razão de sua intempestividade. Além disso, não comporta acolhimento a alegação dos agravantes de que

Ementa:
Recuperação judicial. Agravo de instrumento interposto contra diversas decisões. Possibilidade, desde que observado o recurso previsto em lei, dentro do prazo legal. Agravo que não pode ser conhecido no tocante às decisões de págs. 27.377/27.383, 27.749/27.756, 28.345, 28.588 e 28.637/28.644, em razão de sua intempestividade. Além disso, não comporta acolhimento a alegação dos agravantes de que todas elas são integrativas entre si em razão da oposição de sucessivos embargos de declaração e suas respectivas decisões. A questão relativa ao DIP-Financing, inclusive, já restou decidida e se encontra superada pela preclusão consumativa. Quanto ao aditivo ao PRJ, importa mencionar que, na AGC de 30/09/2024, ele foi aprovado pela ampla maioria dos credores da Classe I – Trabalhista (98,56% dos credores presentes), após a realização de algumas modificações. Assembleia de credores que é soberana em suas decisões nos planos de recuperação, sujeitando-se a controle judicial apenas a análise dos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral. Pedido de nomeação de "watchdog" que não foi apreciado pelo MM. Juízo "a quo", de modo que inviável a análise da matéria nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Por fim, não comporta acolhimento o pedido de suspensão do levantamento do valor de R$ 300.000,00 depositado nos autos originários pelo município de Barueri, e sua transferência para o processo no 0.010.185-59.2021.8.26.0100. Pedidos de liberação de valores que são apreciados pelo juízo recuperacional, a quem cabe a análise do juízo de conveniência da medida, em busca da preservação da empresa e da higidez do procedimento recuperatório. Demais disso, o crédito dos agravantes se submete aos efeitos da recuperação judicial (classe I), de maneira que deverá ser pago nos termos estabelecidos no plano, ficando vedada a efetivação de qualquer ato constritivo oriundo de demandas judiciais ou extrajudiciais para satisfazê-lo, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da "par conditio creditorum". Decisão mantida. Agravo desprovido, na parte conhecida.